Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723831-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFLAIR DE JESUS LEITAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AFLAIR DE JESUS LEITAO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705473-26.2025.8.07.0018, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que não tem condições de pagar as custas processuais nem honorários advocatícios sem causar prejuízo ao sustento de sua família, conforme previsão legal do art. 4o da Lei 1060/50. Alega que é servidora pública do Distrito Federal, exercendo o cargo de agente socioeducativo, com remuneração comprometida com despesas essenciais, sendo responsável exclusiva pelo sustento de duas filhas menores. Aduz que juntou aos autos declaração de hipossuficiência, contracheques, comprovantes de despesas básicas e planilha de orçamento doméstico, os quais demonstram a inexistência de recursos disponíveis para arcar com as custas processuais. Assevera que a decisão de primeiro grau desconsiderou a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC. Sustenta que a exigência de pagamento de custas judiciais comprometeria seu direito de acesso à justiça, diante do risco de colapso financeiro e endividamento, configurando o periculum in mora. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo ativo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação da concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação, bem como o risco ao resultado útil do presente recurso. A matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme entendimento do e. TJDFT in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, pela presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência em ID Num. 235454624, e pela análise dos contracheques juntados aos autos que comprovam que o agravante recebe líquido mensalmente em torno de R$ 6.850,00 (seis mil e oitocentos e cinquenta reais), ou seja, menos de 5 (cinco) salários-mínimos, fica evidente a sua incapacidade para arcar com as despesas processuais. Vale destacar a Resolução no 271, de 22/05/2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabeleceu como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos, critério este considerado como parâmetro objetivo e suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente, conforme no presente caso. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido a parte agravante. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte agravante promovesse o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador